Tribunal: TCU
Processo: 032.776/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10369/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.776/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Pancieri (XXX.840.858-XX); Francisco Deymisson Pinheiro Viana (XXX.033.123-XX); Gerson Gomes de Oliveira (XXX.777.694-XX); Jaila Samara Fernandes Tavares (XXX.820.424-XX); Jocenir Carvalho Pinto (XXX.007.372-XX); Marcia Cristina Pedrada Kefler (XXX.725.797-XX); Michelle Jacintha Cavalcante Oliveira (XXX.366.984-XX); Raquel Bezerra Barbosa de Moura (XXX.824.264-XX); Tatyana Rocha de Mello Toledo Guedes (XXX.843.624-XX); Vanessa Fernandes Nunes (XXX.835.785-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.